Tribunal: TJDFT
Processo: 0001232-49.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001232-49.2017.8.07.0012 RECORRENTE: IGHOR ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDENAÇÃO CRIMINAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PENSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INFORMAL. DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de acidente de trânsito com a ocorrência do falecimento do marido da apelada, com apelação no âmbito criminal. 2. Ainda que a responsabilidade civil seja independente da criminal, não poderá haver questionamento a respeito da existência do fato ou sua autoria, nos casos em que essas questões já estiverem decididas no juízo criminal. 3. O pagamento de pensão mensal, no caso de morte, consistirá na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 4. O parâmetro adotado para a fixação da pensão, nas circunstâncias em que a vítima exercia, de forma autônoma, a função de pedreiro, deve ser o salário mínimo, desde que inexista prova em sentido diverso. 5. Para quantificar a indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos que permitam chegar-se ao valor adequado e justo, sendo necessário atentar-se à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. Deve ser observado ainda o princípio da proporcionalidade, bem como a função pedagógico-punitiva da indenização. 6. Recurso desprovido. No especial, a recorrente aponta contrariedade ao artigo 389, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos nos autos, capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, sem suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, indica infração ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que ocorreu cerceamento ao direito de defesa na espécie. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, em virtude da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020